Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CREDENCIAMENTO E RENOVAÇÃO ANUAL. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGAL. CONTRAN. RENOVAÇÃO. DETRAN/DF. AMPLIAÇÃO DE EXIGÊNCIAS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O art. 156 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) previu expressamente que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, é o responsável por regulamentar o credenciamento e a renovação do credenciamento pelo poder público de pessoas jurídicas para a prestação do serviço de formação de condutores. A resolução n. 789/2020 do Contran regulamentou os documentos e os requisitos necessários para o credenciamento e a renovação de Centro de Formação de Condutores (CFC).
2. Conforme o art. 156 do CTB, não é da competência legal do Detran/DF regulamentar o credenciamento/recredenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviço pelos Centros de Formação de Condutores. Dessa forma, não é cabível que as instruções de n. 127/2016 e de n. 473/2016, ambas do Detran/DF, ampliem ou complementem a exigência de documentos previstos na resolução do Contran de n. 789/2020.
3. Na forma do art. 85, §8o, do CPC, sendo a condenação, o valor da causa e o proveito econômico irrisórios, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa.
4. Apelação do Detran/DF desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida.